Tribunal: STF
Processo: RHC 244739
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por A M R P S contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2024, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 198.401.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente pronunciado pelo crime previsto nos incs. I, III e VI do § 2º e no inc. III do § 7º do art. 121 do Código Penal (feminicídio).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSOPENAL. FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E VI DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 121, § 7º, III, DO CP). TESEDE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESATÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃOÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PACIENTE PLENAMENTE REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MERO INCONFORMISMO COM AATUAÇÃO DEFENSIVA DE OUTRO DEFENSOR QUE NÃO É CAUSA DE NULIDADE PROCESSUAL. DEFESAQUE EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS SE RESERVOU AAPRESENTAR AS TESES DEFENSIVAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEÇA PROCESSUAL PRESCINDÍVEL EM PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. OPÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COLENDOSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA APENAS POR AUSÊNCIA DE DEFESA OU ADEMONSTRAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E INDESCULPÁVEL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. SÚMULA 523 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, 
e-doc. 17). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 198.401 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa esclarece que “o objeto direto deste ROC o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação do RECORRENTE, por patente deficiência na defesa técnica, realizada em toda primeira fase do procedimento dos crimes de competência do tribunal do júri, que em verdade configura ausência de defesa na forma que foi realizada” (sic, fl. 2, e-doc. 37).



    Alega que, “na data de 04/03/2024, a ‘Defesa técnica’ juntou aos autos uma petição denominada ‘resposta a acusação’. No entanto, de Resposta/Defesa Escrita, NADA TEM A REFERIDA PETIÇÃO, não contém uma única linha de tese defensiva, ou qualquer questionamento contra a acusação imposta ao RECORRENTE” (fl. 4, e-doc. 37).



    Acrescenta que, “na referida peça processual, está inserido quais são as prerrogativas da Defensoria Pública, um resumo da acusação e mais nada! NÃO CONTÉM NENHUMA ESPÉCIE DE DEFESA TÉCNICA, não rebate ou sequer questiona a tipificação exacerbada das agravantes do tipo penal, impostas pela acusação, não arrolou todas as testemunhas de defesa que foram lhe passadas pelos familiares do RECORRENTE e que poderiam trazer fatos importantes para a Defesa, e por fim afirmou o subscritor da referida peça processual que ‘A defesa técnica reserva-se o direito de apenas adentrar no mérito da causa na fase de alegações finais”” (fl. 4, e-doc. 37, sic).



    Sustenta que “também NÃO EXISTIU DEFESA TECNICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. O RECORRENTE foi orientado a responder apenas as perguntas da ‘Defesa’, e assim, após as perguntas do Juiz de piso serem respondidas pelo RECORRENTE, foi dada a palavra para a ‘Defesa Técnica’ que fez UMA ÚNICA PERGUNTA, ‘Marcio, diga aí com as suas palavras o que aconteceu, o que lhe motivou a fazer isso, enfim, conte com as suas palavras o ocorrido.” E nada mais perguntou ao acusado, ora RECORRENTE” (fl. 6, e-doc. 37).



    Anota que, “sem uma efetiva Defesa Técnica na petição de ‘Resposta à Acusação’, que apenas disse ‘A defesa técnica reserva-se o direito de apenas adentrar no mérito da causa na fase de alegações finais’ sem efetiva Defesa Técnica durante o interrogatório do acusado, ora RECORRENTE, a ‘Defesa Técnica’ que havia informado que ‘adentraria no mérito da causa nas alegações finais’, simplesmente NÃO APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS! DEIXANDO O RECORRENTE SEM NENHUMA DEFESA TÉCNICA NA PRIMEIRA FASE DE INSTRUÇÃO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. O Juiz de piso passou a palavra para a ‘Defesa Técnica’ para que apresentasse as Alegações Finais orais, mas a referida ‘Defesa Técnica’ apenas falou ‘Obrigado Excelência, Meritíssimo Juiz, traz alegações finais, defesa do acusado aqui presente, materialidade encontra-se repousada na, nos autos, autoria foi inclusive confessada pelo acusado, motivo pelo qual a defesa se reserva a apresentar a tese de mérito em eventual pronúncia e eventual submissão do acusado ao Tribunal do Júri, é o que se tem como manifestação, obrigado’” (fl. 8, e-doc. 37).



    Estes os pedidos:



    “51. Ante o exposto, requer que seja REFORMADA a decisão ora atacada, para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do RECORRENTE, ANTÔNIO MARCIO RIBEIRO PARENTE E SILVA, para que sejam anulados todos os atos processuais, por ocorrência de Defesa Técnica Deficiente, que ocasionou prejuízo para a Defesa do RECORENTE, determinando 
que sejam anulando todos os atos desde a citação do RECORRENTE/PACIENTE/ACUSADO no processo de número 0206734-98.2024.8.06.0001, que tramita perante a 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza do Estado do Ceará” (fls. 21-22, e-doc. 37). 



    6. O Ministério Público do Ceará não apresentou contrarrazões 
(e-doc. 57). 



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “RHC. DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME PROFUNDO DE PROVAS. NÃO É ADEQUADA A UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL. - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” (e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



     Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância, e o julgado refere-se a recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada.



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    10. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora